Tribunal: TJES
Processo: 5003349-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003349-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ e outros (6)
AGRAVADO: ESPÓLIO DE AURELIO PUPPIM e outros (4)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DE PARTE AGRAVADA QUE NÃO FORA INCLUÍDA NA LIDE DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. CADEIA SUCESSÓRIA E DEMAIS PROVAS INICIAIS QUE NÃO SOCORREM OS RECORRENTES. INDEFERIMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Preliminar de exclusão da parte agravada do Recurso.

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
RE nº 1.936.838/SP
, firmou compreensão de que “
o fato de a parte agravada ainda não integrar a lide e, portanto, não ter procurador constituído nos autos, impõe que seja ela intimada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, consoante determina o art. 1.019, II, do CPC/2015
.”, enfatizando, contudo, no referido julgamento, que “
A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo
.
” (
STJ
-REsp n. 1.936.838/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

I.II.
Na hipótese dos autos, o MUNICÍPIO DE VILA DE VELHA não integra a lide de origem e o presente Recurso de Agravo de Instrumento não vem sendo construído no sentido de seu provimento, a teor da Decisão de efeito, logo, entendo possível o acolhimento do pleito da Municipalidade de exclusão do polo passivo do Recurso.

I.III. Preliminar acolhida para fins de exclusão do MUNICÍPIO DE VILA DE VELHA do polo passivo do Recurso de Agravo de Instrumento
.

II. Mérito

II.I.
As provas até então apresentada pelas partes revelam o acerto da Decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência postulada na origem:
a uma,
porque existe manifestação em autos de Ação de Inventário findo confessando a inexistência de posse sobre os imóveis litigiosos, os quais integraram os bens descritos como “
vendidos e não escriturados
”;
a duas,
porque, paralelamente à Ação e Inventário, tramitou Ação Demarcatória na qual restou proferida sentença definindo o remanejamento dos bens litigiosos que passaram a ocupar o local onde antes situavam os terrenos vendidos pelo Recorrentes, ou seja, a readequação em comento não atingiu os imóveis que efetivamente seriam de propriedade dos Recorrentes e que integraram o Inventário;
a três
, porque a cadeia sucessória dos lotes dos Recorridos é mais antiga que a dos terrenos que seriam dos Recorrentes e;
a quatro
, porque a ausência de prova de propriedade e posse dos imóveis litigiosos poderá, inclusive, ensejar a incapacidade postulatória dos Recorrentes, porquanto, a rigor, há muito extinguiu-se os Espólios, com a homologação dos formais de partilha, sendo de notar que, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, devidamente interpretado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - ..., por expressa determinação legal (artigo 75, VII, do CPC/15), será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante até o encerramento do inventário, que se dá com a homologação do formal de partilha”

(STJ - REsp: 1933317 RJ 2021/0113491-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 21/06/2021).

III. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003349-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ, CARLOS RODOLPHO VALDETARO QUEIROZ, PATRICIA SCHNEIDER QUEIROZ, RACHEL VALDETARO QUEIROZ, ANNA CLAUDIA VALDETARO QUEIROZ, ESPÓLIO DE OLIVIA ROSSONI DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE DALVA VALDETARIO QUEIROZ

AGRAVADO: ESPÓLIO DE AURELIO PUPPIM, SIGMA ENGENHARIA LTDA, POSTO PERIM LTDA, IGREJA EVANGELICA RESGATE, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATORA: Desª Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA DO POLO PASSIVO DO RECURSO

Conforme relatoriado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
postula a sua exclusão do polo passivo do Recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que sequer houve a sua inclusão no polo passivo da lide de origem.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RE nº 1.936.838/SP, firmou a compreensão de que “
o fato de a parte agravada ainda não integrar a lide e, portanto, não ter procurador constituído nos autos, impõe que seja ela intimada pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, consoante determina o art. 1.019, II, do CPC/2015
.”, enfatizando, contudo, no referido julgamento, que “
A par da possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
o legislador apenas autoriza o relator a julgar o agravo de instrumento, antes da intimação da parte agravada, quando a decisão for no sentido de não conhecer do recurso ou de a este negar provimento, já que, nessas hipóteses, o julgamento não lhe causa qualquer prejuízo
.
” (
STJ
-REsp n. 1.936.838/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Na hipótese dos autos, o MUNICÍPIO DE VILA DE VELHA não integra a lide de origem e a Decisão de efeito revela que o presente Recurso não vem sendo construído no sentido de seu provimento, logo, entendo possível o acolhimento do pleito da Municipalidade de exclusão do polo passivo recursal.

Isto posto, defiro o pleito do MUNICÍPIO DE VILA DE VELHA, excluindo-o do polo passivo do Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto
.

VOTO DE
MÉRITO

ESPÓLIO DE OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ, CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ, ESPÓLIO DE DALVA VALDETARO QUEIROZ, PATRÍCIA SCHNEIDER QUEIROZ, RACHEL VALDETARO QUEIROZ e ANNA CLAUDIA VALDETARO QUEIROZ
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO (ID nº 821912)
, proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – ES,
nos autos da
“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” (Processo nº 0000024-60.2019.8.08.0035),
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE AURÉLIO PUPPIM
,
SIGMA ENGENHARIA LTDA
e
POSTO PERIM LTDA
, com superveniente pedido de inclusão da
IGREJA EVANGÉLICA RESGATE
e do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(pendente de apreciação na origem), cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, objetivam os Recorrentes, em apertada síntese, a anulação e/ou reforma do supracitado
decisum
, argumentando que a despeito de nele conter fundamentação reconhecendo a sobreposição de áreas descrita na exordial, caminhou o julgador em sentido oposto ao esperado, ao indeferir a tutela de urgência, notadamente o pleito de indisponibilidade dos imóveis que teriam sido sobrepostos.

Seguem afirmando que diversamente da compreensão registrada no
decisum
objurgado, o deferimento do pleito exordial não prejudicaria a coletividade situada ao redor dos imóveis, porquanto a lide versa sobre apenas “
DUAS ÁREAS DESOCUPADAS há anos, sendo que uma delas foi invadida por Aurélio Puppim e outra se acha ocupada por Posto Perim, e que NENHUMA COLETIVIDADE seria afetada com a r. ordem de INDISPONIBILIDADE
”.

Ato contínuo, argumentam que
“A r. Decisão sustentou que seria razoável pressentir que existem “obras”, ou mesmo “benfeitorias” nos imóveis, levadas a efeito, nesses últimos (e longos, anos pelos “ocupantes clandestinos”), porém, NADA DISSO ocorre neste caso.
”, enfatizando, contudo, que a única obra existente no local teria sido deflagrada, recentemente, “
nos Lotes de
Terrenos n. 9, 10, 11, 12 e 13, da Quadra G
, por ato da Igreja Evangélica Resgate, após haver adquirido 05 Lotes da
SIGMA ENGENHARIA LTDA, que ela denomina de Lotes 14, 15, 16, 17 e 18, da Quadra XIII,
justamente o que se pretende impedir e prevenir com a r. ordem de indisponibilidade
.” (grifo original)

Em capítulo sequencial, afirmam que sobrevieram graves alterações na relação jurídica dos imóveis, na medida em que a Recorrida SIGMA ENGENHARIA LTDA alienou os terrenos mencionados acima para a IGREJA EVANGÉLICA RESGATE, com participação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que deferiu o pedido da Instituição Religiosa de “regularização fundiária”, sem qualquer manifestação dos Recorrentes, tutelando, arbitrariamente, direito privado em desfavor dos legítimos proprietários.

Pontuam que “
a própria Igreja Resgate
confirma a situação de irregularidade dos Lotes 14 a 18 da Quadra XIII, por estar “SOBREPOSTO” a outro loteamento na Quadra G, do Loteamento Olívia Rossoni, confessando que conhece a situação de irregularidade de sua aquisição
.
Mas, buscaram resolver tudo por meio de DECRETO Municipal, de “regularização fundiária
”.
(grifo original)

Destacam que “o
Sr. Procurador Geral do Município proferiu parecer às fls. 100,
negligenciando a ausência de convocação pessoal do Espolio de Olivia Rossoni Queiróz e/ou de seus Herdeiros (agravantes)
, quando sustentou que haveria “legalidade” no Decreto Municipal de Regularidade Fundiária requerida pela Igreja Resgate
.” (grifo original), o que, a seu ver, justifica a inclusão do MUNICÍPIO DE VILA VELHA na lide, consequentemente, a declaração de incompetência absoluta do até então competente Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha - ES.

Reiteram que “
são legítimos proprietários dos imóveis descritos como
Lotes n. 06 a 13, da quadra G
, (doc. 07 e doc. 09) do Loteamento Olívia Rossoni Queiroz
, ... que vem sendo ocupado de forma clandestina, e ainda numa posse que não é mansa, não é pacífica e nem é ininterrupta, por ato de Espólio de Aurelio Puppim/Sigma Engenharia.
”, assim como que “
também são legítimos proprietários dos imóveis descritos como
Lotes n. 03 a 06, da quadra K

(doc. 04 e doc. 06), do mesmo Loteamento Olívia Rossoni Queiroz, ...
que vem sendo ocupado de forma clandestina, e ainda numa posse que não é mansa, não é pacífica e nem é ininterrupta, por ato do Posto Perim.”
(grifos originais).

Argumentam que “
a ação declaratória de nulidade é IMPRESCRITÍVEL, POIS,
o ato jurídico nulo não convalesce NUNCA
, ainda que se tenha o decurso do tempo (art. 169, do Código Civil).
” (grifo original)

Ressaltam, ainda, que os imóveis arrolados no Inventário do Recorrido ESPÓLIO DE AURÉLIO PUPPIM não contemplam as áreas pertencentes aos Recorrentes (Quadras “G” e “K”, do Loteamento Olívia Rossoni), enfatizando que as áreas adquiridas pelos Recorridos, as quais afirmam ser integrantes da Quadra XIII, de loteamento que afirma inexistir, não podem sobrepor-se aos terrenos dos Recorrentes situados na Quadra G e K, do regular loteamento de OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ.

Manifestam que teriam direito de posse dos imóveis em comento, na forma prevista nos artigos 952 e 1.228, ambos do Código Civil, buscando a restauração da referida condição.

Por fim, os Recorrentes almejam a declaração de nulidade dos títulos de propriedade dos lotes das Quadras “G” e “K”, do Loteamento Olívia Rossoni, supostamente concedidos aos Recorridos, os quais sequer teriam a posse mansa e pacífica dos citados bens, pois combatida pelos Autores/Recorrentes.

Intimados, os Recorridos
ESPÓLIO DE AURÉLIO PUPPIM
,
POSTO PERIM LTDA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
não se manifestaram, ao passo que a Recorrida
IGREJA EVANGÉLICA RESGATE
apresentou Contraminuta, não sendo, contudo, localizada a Recorrida SIGMA ENGENHARIA LTDA.

Em Contraminuta (Id nº 2208559), a IGREJA EVANGÉLICA RESGATE busca esclarecer,
ab initio
, que “
apesar da peticionária figurar no polo passivo deste recurso, A MESMA NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL
, ou seja,
não é ré na ação reivindicatória c.c. declaração de nulidade de Registro Público, proc. 0000024-60.2019.8.08.0035
, em que restou proferida a decisão agravada”.
(grifo original)

Em seguida, argumentou que “
todos os lotes descritos pelos agravantes como de sua propriedade têm em suas certidões o mesmo número de registro 2.949, livro de ordem nº 3-F,
datado de 03 de agosto de 1961
, mesmo se encontrando em quadras distintas e
NENHUM DELES SE ENCONTRA DESCRITO/ARROLADO NO INVENTÁRIO DE OLIVIA ROSSONI
”
, outrossim que “
Observa-se da referida peça, documento de fl. 1382 dos autos principais, acostado ao presente agravo, páginas 15 e 16 do Id 812922, o
Edital de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico, publicado em 08.11.2019
, no processo administrativo de remembramento dos terrenos, promovido pela Agravada Igreja Evangélica Resgate, em 07.11.2018, sendo indispensável destacar que
SOBRE O MESMO OS AGRAVANTES NÃO SE MANIFESTARAM OU SEQUER PROMOVERAM IMPUGNAÇÃO
”
. (grifos originais)

Sustenta, além disso, que “
a análise dos documentos juntados pelos próprios recorrentes, em especial os de
Id 822312
e
Id 822196
e laudo pericial de
Id 822285
,
demonstram que o local exato em que se encontra a edificação do templo religioso, sede da Igreja Agravada, foi determinado em Ação Demarcatória Id 822195 (doc. 20), não havendo assim, dúvidas sobre a legitimidade do título de domínio (certidão de compra e venda da Sigma para a Igreja)
ou da legalidade da posse por ela exercida
”.
(grifos originais)

Assevera que “
foi necessário, após o registro dos terrenos em nome da Igreja Agravada, para a aprovação de projeto; autorização de obra e outros procedimentos; desmembrar e remembrar os lotes, o que foi feito através de processo administrativo, já citado acima, junto a Prefeitura Municipal de Vila Velha, proc. 65374/2018, no qual, restou publicado Edital informando o procedimento sobre os lotes, publicado em 08.11.2019, doc. 17,
ou seja, a venda dos mesmos da Sigma à Igreja Evangélica Resgate, era sim de conhecimento dos recorrentes antes mesmo da propositura da demanda principal, afinal, eles mesmos afirmam que a vigilância era real e constante sobre os lotes, e a Igreja, mesmo antes do início de suas fundações, já utilizava o terreno em atividades sem cobertura
”.
argumentando sobretudo que “
o domínio dos lotes 14 a 18 da quadra XIII, adquirido, pela peticionária, na forma do art. 1.226 e seguintes do Código Civil
é legítimo, tendo a mesma registrado junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vila Velha, seus títulos, nos termos da lei
, doc. 01 a 06, em anexo, não podendo ser atribuída a mesma, a suposta posse clandestina citada de forma reiterada pelos agravantes”
. (grifos originais)

Defende, em síntese, a legalidade dos títulos de aquisição dos imóveis litigiosos, mormente porque alicerçada em diversas certidões cartorárias, inclusive, expedidas pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis competente, indicativas de que a cadeia sucessória da área remonta ao ano de 1928, portanto, anterior à dos Recorrentes, cujas partes, a seu ver, alteraram a verdade dos fatos, incorrendo em litigância de má-fé.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Subscritora exarou Decisão de ID nº 3041537) indeferindo o pleito de concessão de efeito ativo ao Recurso, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Cumpre rememorar, não obstante, que por se traduzir o pedido típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

I - DA ALEGADA PROPRIEDADE E POSSE DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS,

COMPREENDENDO OS SEGUINTES TERRENOS SOBREPOSTOS:

A) LOTES Nº 09 À 13, DA QUADRA G, DO LOTEAMENTO “APICUM DO POÇO”

ADQUIRIDOS POR OLÍVIA ROSSONI DE QUEIRÓZ, EM 1956

B) LOTES Nº 03 E 06, DA QUADRA K, DO LOTEAMENTO “APICUM DO POÇO”

ADQUIRIDOS POR OLÍVIA ROSSONI DE QUEIRÓZ, EM 1956

Infere-se da exordial e da minuta recursal do presente Agravo de Instrumento, que os imóveis supracitados integravam um terreno maior, localizado em lugar denominado “Apicum do Poço”, medindo "47.762ms2", confrontando “
ao Norte terreno do Estado; ao sul com o Dr. Armando de Oliveira Santos; à este, com estrada de rodagem e a oeste, com posses de Rosio de Oliveira e Ormandino Gomes
”. (Id nº 822187).

O referido imóvel foi adquirido por OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ, assistida por seu esposo CARLOS QUEIROZ, da pessoa de MÁRIO JOSÉ ROSSONI DE QUEIROZ - que o teria comprado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -, a teor da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em
07/02/1952
(Id nº 822187 - Pág. 2), registrada em
31/03/1952
(Id nº 822187 - Pág. 3).

Em
08/10/1956
, narram os autos a aprovação do loteamento da área em tela, ao qual se denominou “
APICUM DO POÇO
”.

(Id nº 822190, Pág. 2), nele estando compreendidos os terrenos litigiosos (
lotes n°. 9, 10, 11, 12 e 13, da Quadra G, bem como os lotes nº 03 a 06, da Quadra K,
todos registrados sob a mesma matrícula nº 2.949, do Livro 3 - F, em
03/08/1961
, a teor das Certidões (Id nº 821932 - Págs 13/14) e Certidões (Id nº 821933 - Págs 1/10).

Em
05/10/1974
, ocorreu o falecimento de OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ (Certidão de Óbito - Id nº 822217), seguido do falecimento de seu esposo CARLOS QUEIROZ, datado de
02/10/1975
(Certidão de Óbito - Id nº 822217), culminando na Ação de Inventário e Partilha (Processo nº 3.728/77), deflagrada pela inventariante CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ, que listou como bens a inventariar, no tocante à
Quadra G
, apenas os
lotes “1, 2, 14 e 15
”, ao passo que, em relação à
Quadra K
, constam descritos os
lotes “2 e 7”,
ex vi
da “
DECLARAÇÃO DE HERDEIROS E BENS DO ESPÓLIO DE DONA OLÍVIA ROSSONI QUEIROZ E CARLOS QUEIROZ
”, apresentada em
26/02/1977
(Id nº 8222212. Págs. 18/20).

Em
05/11/1982
, a Inventariante CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ peticionou nos referidos autos do Inventário (Id nº 822218 - Págs. 03/05), nos seguintes termos:

“CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ, Inventariante dos Espólios de OLÍVIA ROSSONI QUEIROZ E CARLOS QUEIROZ (...)

Depreende-se do processo que foram arrolados bens em um número grande de lotes, constante do Registro Geral de Imóveis, no sentido de que os mesmos estivessem todos liberados ou em condições de uso e gozo. No entanto, deparou-se que
a abertura e limpeza procedida no canal de escoamento existente, hoje, no local, veio prejudicar e danificar um grande número de lotes, outros foram arrolados, embora já haviam sido vendidos e não escriturados
.

Assim,
após criterioso levantamento procedido, somente restou para a partilha os seguintes lotes
:

(...)

Na QUADRA G:

LOTES: 14 e 15

Na QUADRA K:

LOTES: 2 e 7”
.

Em
27/10/1983
, a Inventariante CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ peticionou nos referidos autos do Inventário (Id nº 822218 - Págs. 15/17), desta vez noticiando que através de um novo levantamento, concluiu que apenas teria subsistido em relação à
Quadra G
, o
Lote de nº 02
, sendo, em consequência, elaborado um novo Esboço de Partilha, em 31/10/1983 (Id nº 822219 - Págs 1), com a devida alteração, sendo a "Partilha" julgada por Sentença, em
09/04/1986
(Id nº 822219 - Pág. 2), indicando, portanto, que embora alguns imóveis que integraram o loteamento “Apicum do Poço”, tenham permanecido matriculados como sendo de propriedade dos Recorrentes, em verdade, não mais lhes pertenceriam.

Importante consignar que os
lotes 14
e
15, da

Quadra G,
mencionados inicialmente no Inventário, foram doados em 06/07/1979, a teor da Averbação (Id nº 822186 - Pág 4), ao passo que os
lotes 2
e
7, da Quadra K
, foram alienados em 19/05/1989 (Id nº 822189. Pág. 5), cujos bens, a despeito de não figurarem como objeto dos presentes autos, evidenciam a comercialização dos imóveis dos Recorrentes, permitindo aferir, uma vez mais, que nada lhes teria restado das
Quadras G e K
, para inventariar.

Com efeito, a partir da sequência de atos processuais supracitados, bem é de ver, levada a efeito nos autos da Ação de Inventário e Partilha (Processo nº 3.728/77), deflagrada pela inventariante CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ, verifica-se que esta última deixou claro que
"após criterioso levantamento procedido, somente restou para a partilha os seguintes lotes: (...) Na QUADRA G: LOTE: 2; Na QUADRA K:

LOTES: 2 e 7”,
ou seja, confessou que desde aquela época não mais detinham as propriedades e posses dos imóveis litigiosos (
lotes nº 9, 10, 11, 12 e 13, da Quadra G
e
lotes nº 3 a 6, da Quadra K
), os quais, como dito, ou integraram os bens descritos como “
vendidos e não escriturados
”, ou então os perdidos em razão da abertura e limpeza do canal de escoamento local, cujas circunstâncias, por si sós, evidentemente, afastam a plausibilidade da alegação de que seriam os reais proprietários dos imóveis, notadamente que sobre eles mantinham posse mansa, pacífica e vigiada, causando espécie tal alegação, possivelmente, baseada no só fato de não haver sido procedida a alteração das matrículas dos referidos bens, a despeito de “
vendidos e não escriturados
” ou "
perdidos
".

Vale citar que, paralelamente ao Inventário, tramitava a Ação Demarcatória (Processo nº 1.239/1968), ajuizada em 04 de abril de 1968, por ANTONIO MOREIRA LIMA, sucedido no curso do processo pelo “ESPÓLIO DE INÊ TARGINO PUPPIN e AURÉLIO PUPPIN”, este por si e como Inventariante, em cujos autos foi proferida Sentença, em
20/05/1980
(Id nº 8222312), definindo que os
lotes 14 a 23, da Quadra XIII,
integrantes do
Loteamento Praia da Costa,
elaborado por
“Carvalho e Cia”
, seriam remanejados sobre a
Quadra G
,
do “loteamento APICUM DO POÇO”
, de propriedade de OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ, ocupando os locais onde antes estavam os supostos
lotes nº 09 a 13, da Quadra G e os lotes 03 a 06
,
da Quadra K
, o que explica, ao menos em sede de cognição sumária, não terem os mesmos sido listados no Inventário de OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ, eis que não mais a pertenceria, embora não tenha sido alterada a titularidade registral, o que, se feito, evitaria equívocos.

Nesse passo, ao que parece, a readequação das áreas em comento não atingiu os imóveis que efetivamente seriam de propriedade dos Recorrentes e que integraram o Inventário, mesmo que considerássemos todos os terrenos inicialmente arrolados no inventário em relação à Quadra G e K, (
lotes nº 1, 2, 14 e 15
, da
Quadra G
e os
lotes nº 2 e 7
, da
Quadra K
, do “loteamento denominado APICUM DO POÇO”), conforme se denota do Esboço de Partilha. (Id nº 822218 - Págs. 06/07).

Reitero que, em
09/04/1986
, proferiu-se Sentença (Id nº 822219), encerrando a divisão dos bens deixados por OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ e CARLOS QUEIROZ, sendo o formal de partilha registrado em Cartório de Registo de Imóvel, consoante se infere da Certidão (Id nº 822217/19), encerrando-se o feito, o qual foi arquivado (Id nº 822219 - Pág. 3).

No entanto, em
07/01/2018
, os Recorrentes ajuizaram a demanda em epígrafe “AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” (Processo nº 0000024-60.2019.8.08.0035), sustentando deter a propriedade e posse dos imóveis supracitados, o que, entretanto, não se consegue vislumbrar até o momento, conforme se pode aferir a partir da leitura sequencial do histórico de transmissão da propriedade imobiliária em litígio.

II - DA PROPRIEDADE E POSSE DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS,

COMPREENDENDO OS SEGUINTES TERRENOS:

LOTES Nº 14 A 18, DA QUADRA XIII, DO LOTEAMENTO “PRAIA DA COSTA”

LOTES Nº 19 A 23, DA QUADRA XIII, DO LOTEAMENTO “PRAIA DA COSTA”

Por outro lado, a cadeia sucessória dos
lotes nº 14 à 18 e 19 à 23, da Quadra XIII
,
do loteamento “Praia da Costa”,
remonta à data de
27/11/1928
, decorrente de aquisição inicialmente realizada por ALBERTINO CARVALHO e ALOÍSIO RODRIGUES PEREIRA DE FREITAS (Id nº 2208783), de uma área medindo "530.700,00 m2", localizada em local antigamente denominado "Guaranhuns", em Vila Velha, passando à ANTONIO MOREIRA LIMA, em
09/07/1936
(Id nº 2208787), sendo então adquirido por AURÉLIO PUPPIN, a teor da Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda datada de
13/12/1974
(Id nº 2208790).

Rememoro que o então proprietário ANTONIO MOREIRA LIMA, havia formalizado o ajuizamento da Ação Demarcatória (Processo nº 1.239/1968), conforme se infere do Id nº 822221 - Pág. 6, cuja parte foi sucedida no curso do processo pelo “ESPÓLIO DE INÊ TARGINO PUPPIN e AURÉLIO PUPPIN”, este por si e como Inventariante, em cujos autos restou proferida Sentença, em
20/05/1980
(Id nº 822228. Págs. 1/2), definindo que os
lotes 14 a 23, da Quadra XIII,
integrantes do
Loteamento Praia da Costa,
elaborado por
“Carvalho e Cia”
, seriam remanejados sobre as
Quadra G e Quadra K
, ocupando os locais onde antes estavam os
lotes nº 9 a 13
e
Lotes 3 a 6,
respectivamente.

Vejamos, a propósito, o teor do Decreto nº 097/85, expedido pelo Município de Vila Velha, em 21/10/1985 (Id nº 822228 - Pág 7), em cumprimento à Sentença exarada nos autos do Processo Judicial nº 1.239/1968 e Processo Administrativo nº 15951/85,
in verbis:

“
DECRETO Nº 097/85

Aprova remanejamento de lotes localizados em Apicum do Poço, neste Município

(...)

Art. 1
º - Fica aprovado o remanejamento dos lotes sob os nsº 14, 15, 16,017, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, da quadra nº 13, do antigo loteamento em nome de CARVALHO & Cia a serem adaptados as quadras G e K do atual loteamento em nome de OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ, obedecendo o arruamento existente e definido, localizado no bairro Apicum do Poço, neste Município, de propriedade do Sr. AURÉLIO PUPPIN, com a área total de 5.000,00m2 (cinco mil metros quadrados), tudo em conformidade com a planta aprovada pelo Departamento de Urbanismo desta Prefeitura, anexada ao supramencionado Processo.

(...)

Vila Velha, 21 de outubro de 1985."

Sobreleva acentuar que os
lotes 19 à 23
, da
Quadra XIII,
integrantes do
Loteamento Praia da Costa,
elaborado por
“Carvalho e Cia”
, foram alienados em favor de MARCIO QUINTÃO DA SILVA e ANTONIO QUINTÃO DA SILVA, a teor da "Escritura de Compra e Venda", datada de 31/01/1986 (Id nº 822228 - Pág. 10), registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Vila Velha (Id nº 822228 - Pág. 11).

Ressalto, ainda, haver indícios consistentes de que a sobredita reorganização de áreas era de conhecimento dos Recorrentes, porquanto em
08/08/1989
(Id nº 822215. Pág. 6/13), a herdeira DALVA VALDETARO QUEIROZ ajuizou a Ação Demarcatória (Processo nº 2.527/1989), em desfavor de MARCIO QUINTÃO DA SILVA, ANTONIO QUINTÃO DA SILVA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA e AURÉLIO PUPPIN, questionando a construção de um muro sobre a
Quadra K,
onde situavam os
lotes 2 e 7,
recebidos pela mesma como quinhão

na partilha dos bens deixados por OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ (Id nº 822232), oportunidade em que, senão antes, tomou conhecimento da Ação Demarcatória (Processo nº 1.239/1968),
ex vi
do Id nº 822221 - Pág. 11).

Consigno, ademais, que, em petição datada de 24/10/1989 (Id nº 822231 - Pág. 9), a referida herdeira DALVA VALDETARO QUEIROZ noticiou nos autos que o
lote nº 2, da Quadra K,
foi
alienado
à
POLIANA BASTOS DA CRUZ
, em data de 12/09/1981 (Id nº 822231 - Pág. 11).

Declinada a competência para processar e julgar a Ação Demarcatória (Processo nº 2.527/1989), conforme decisão de 23/08/1990 (Id nº 822232 - Págs 12/13), prosseguiu a demanda com o número 02490023239-8 (Id nº 822233 - Pág. 8), no bojo da qual, após ampla dilação probatória, inclusive, realização de prova pericial, na qual se concluiu que os então requeridos detinham o melhor título, sendo proferida sentença ilegível (Id nº 822291 - Pág. 9).

Ressalto que na Ação Demarcatória (Processo nº 5532 - 035.980.229.757), ajuizada pela herdeira DALVA VALDETARO QUEIROZ, em desfavor de MARCIO QUINTÃO DA SILVA e ANTÔNIO QUINTÃO DA SILVA, culminou em Acordo, homologado por Sentença em 28/03/2003 (Id nº 822305 - Pág. 20), celebrado nos seguintes termos:

"MÁRCIO QUINTÃO DA SILVA e sua esposa, ANTÔNIO QUINTÃO DA SILVA e sua esposa, já qualificados, e Espólio de DALVA VALDETARO QUEIROZ, identificados, nos autos referência supra, bem, muito respeitosamente, a presença de V. Exª para transigirem, nos seguintes termos:

1 - Os Requeridos poderão fazer dos seus lotes, o que bem entenderem para nada mais reclamarem uma da outra, em juízo ou fora dele.

2 - As custas iniciais foram pagas pela Requerente; as remanescentes pelos Requeridos.

3 - Cada parte assume os honorários de seus advogados.

4 - As partes pedem a homologação do acordo, com a extinção do processo na forma do art. 269, III, do CPC. Ao arquivo.

Nestes termos, pede deferimento.

Vila Velha-ES, 14 de novembro de 2002.

ESPOLIO DE DALVA VALDETATO QUEIROZ

MÁRCIO QUINTÃO DA SILVA ESPOSA

ANTÔNIO QUINTÃO DA SILVA ESPOSA"

Note-se dos autos, portanto, que a herdeira DALVA VALDETARO QUEIROZ, bem como, posteriormente, seu Espólio, embora conhecendo a situação dos imóveis integrantes da Quadra K, nada disseram sobre os
lotes 3 à 6,
da
Quadra K
, que figuram como objeto desta lide, supostamente sobrepostos com o remanejamento dos
lotes 19 à 23, da Quadra XIII,
integrantes do
Loteamento Praia da Costa,
elaborado por
“Carvalho e Cia”
, mais precisamente pelos
lotes 19 e 20
, da referida
Quadra XIII,
conforme Certidão e Planta de Situação datadas de 27/05/1989.

(Id nº 822223 - Págs. 3/7).

Nesse passo, vislumbro que os Recorrentes conheciam os limites de seus terrenos, mormente considerando que as Autoras, PATRÍCIA SCHNEIDER QUEIROZ, RACHEL VALDETARO QUEIROZ e ANNA CLAUDIA VALDETARO QUEIROZ, são herdeiras da falecida DALVA VALDETARO QUEIROZ, repisa-se, autora da mencionada Ação Demarcatória (Processo nº 2527/1990 e nº 035.980.229.757).

Insta pontuar, em vias de conclusão, que os litigiosos
lotes nº 14 à 18, da Quadra XIII
,

integrantes dos bens deixados por INÊS TARGINO PUPPIN, tendo como Inventariante AURÉLIO PUPPIN, foram alienados, com autorização judicial (Id nº 822221 - Pág. 3), sendo então vendidos para SIGMA ENGENHARIA LTDA, que os transmitiu à Recorrida IGREJA EVANGÉLICA RESGATE, nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda (Id nº 8221919).

Em sequência, a referida Instituição Religiosa postulou, administrativamente, o desmembramento e remembramento dos
lotes nº 14 à 18, da Quadra XIII,
deferido pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, após publicidade conferida pelo Edital (Id nº 821922 - Pág. 3/20), inexistindo, contudo, impugnação, culminando, após Parecer Técnico (Id nº 821922. Págs 27/30), em sua aprovação pelo Decreto nº 031 de 20 de fevereiro de 2020, publicado em 21/02/2020 (Id nº 821923. Págs. 4/5).

III - CONCLUSÃO

Em resumo, a partir da leitura da cadeia sucessória dos imóveis litigiosos, objeto da pretensão exordial, notadamente mediante avaliação de todo o acervo probatório até então existente nos autos, bem como das razões expostas em contraminuta e documentos que a acompanham, entendo não se encontrar nos autos a presença de elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida na origem.

Ademais, o acolhimento dos pleitos recursais, tal como postulado, exigiria desta Relatoria admitir que as partes Recorridas, inclusive, aquelas sequer citadas na origem (IGREJA EVANGÉLICA RESGATE e MUNICÍPIO DE VILA VELHA), teriam se reunido com objetivo de prejudicar os Recorrentes, o que, evidentemente, demanda prova robusta indene de dúvida, logo, imprescindível a angularização do feito e observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, ainda precários na espécie.

Além disso, a ausência de prova de propriedade e posse dos imóveis litigiosos poderá, inclusive, ensejar a incapacidade postulatória do Autor e Recorrente ESPÓLIO DE OLÍVIA ROSSONI DE QUEIROZ, assim como do Autor e Recorrente ESPÓLIO DE DALVA VALDETARO QUEIROZ, supostamente representados pela Inventariantes CARLOTA MARIA SCHNEIDER QUEIROZ e CARLOS RODOLPHO VALDETARO QUEIROZ, respectivamente, porquanto, a rigor, há muito extinguiu-se os Espólios, com a homologação dos formais de partilha, sendo de notar que, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, devidamente interpretado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - ..., por expressa determinação legal (artigo 75, VII, do CPC/15), será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante até o encerramento do inventário, que se dá com a homologação do formal de partilha
”
(
STJ
- REsp: 1933317 RJ 2021/0113491-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 21/06/2021).

Registro não desconhecer que os Recorrentes alegam que os bens em litígio não teriam figurado nas citadas demandas, e, assim, subsistiria o “Espólio” - universalidade de bens deixados pelo de cujus -, entretanto, admitir essa tese enseja presumir a ocorrência de sonegação desses imóveis pelos então inventariantes, inclusive, autores desta demanda, devendo essa matéria ser objeto de dilação probatória, observando a ampla defesa e o contraditório, ainda não observado nesta fase embrionária da lide.

Por conseguinte, impõe-se consignar que o pedido de inclusão do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que sequer fora citado nos autos, ocorreu posteriormente à prolação da Decisão objurgada, não tendo o Magistrado de Primeiro Grau pronunciado sobre tal pleito, logo, a eventual incompetência do Juízo
a quo
deverá ser analisada, prefacialmente, no âmbito da lide de origem, evitando-se supressão de instância.

Isto posto, indefiro o pedido de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se os Recorrentes para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se os Recorridos, devendo a Recorrida SIGMA ENGENHARIA LTDA, ser intimada no último endereço trazido aos autos pelos Recorrentes.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituto ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que a partir da leitura da cadeia sucessória dos imóveis litigiosos, objeto da pretensão exordial, notadamente mediante avaliação de todo o acervo probatório até então existente nos autos, bem como das razões expostas em contraminuta e documentos que a acompanham, entendo não se encontrar nos autos a presença de elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida na origem.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e acolho a preliminar de exclusão do MUNICÍPIO DE VILA VELHA do polo passivo do presente Recurso, ao passo que, no mérito, nego provimento ao Recurso,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.